Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Inadimplemento Contratual. Divisão Do ônus Sucumbencial. Litigância De Má-fé. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da alegação de que a autora teria sucumbido em quase 50% do pedido; e (ii) apurar se houve omissão na fundamentação da condenação por litigância de má-fé, especialmente quanto à ausência de indicação da conduta dolosa e do enquadramento nos incisos do art. 80 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, contradição ou obscuridade.
4. O acórdão embargado afastou categoricamente a hipótese de sucumbência recíproca e fundamentou a condenação do embargante em litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, não restando configurada as omissões suscitadas.
5. Os embargos de declaração revelam-se como via inadequada para rediscussão do mérito da causa, finalidade que não se coaduna com os limites legais do recurso aclaratório.
6. A oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória não restou configurada, inexistindo elementos suficientes para a condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A interposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já enfrentada no acórdão não autoriza sua acolhida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 80, I, II e III.